Tribunal: TJDFT
Processo: 0706855-37.2018.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada a sentença1 de extinção do processo sem resolução do mérito, o autor, China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A, interpusera recurso de apelação2. No entanto, depura-se que o ilustrado causídico que subscrevera o recurso de apelação interposto – Dr. Marcus Vinícius Guimarães Sanches, OAB/SP no 195.084 – não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois o instrumento de mandato apresentado3, conquanto substabelecido ao causídico subscritor pelo China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A, encontra-se datado de 19/12/2017 e, porquanto fora objeto de outorga com prazo de validade de 02 (dois) anos a contar da mencionada data, não mais ostenta validade, implicando vício de representação processual. Em sendo assim, considerando que o recurso de apelação advindo do autor não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogado desprovido de lastro para patrociná-lo, o que implicaria a desconsideração da irresignação por ter sido subscrito por causídico desprovido do correspondente instrumento apto a municiá-lo com estofo para procurar em Juízo, assinalo-lhe, em observância ao apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil4, o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato e de substabelecimento, se o caso, via dos quais foram conferidos poderes de representação ao firmatário do recurso de apelação aviado, sob pena de ser desconsiderado com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 28 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Sentença de ID 41584089 (Páginas: 478/481). 2 Apelação de ID 41584101 (Páginas: 502/516). 3 Procuração de ID 13426288 e Substabelecimento de ID 13426289 (Páginas: 61/64). 4 - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)